Tribunal: TJBA
Processo: 8004581-53.2023.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004581-53.2023.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ELIANE FERNANDES CORDEIRO SANTOS e outros

Advogado(s)
:
VICENTE MIGUEL NIELLA CERQUEIRA, DEMETRIO LOURES RAFAEL DOS SANTOS

APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e outros

Advogado(s)
:
DEMETRIO LOURES RAFAEL DOS SANTOS, VICENTE MIGUEL NIELLA CERQUEIRA

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. GARANTIA HIPOTECÁRIA. NULIDADE. ASSINATURA FALSIFICADA DE UM DOS CÔNJUGES. NECESSIDADE DE OUTORGA UXÓRIA. ART. 1.647, I, DO CÓDIGO CIVIL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUANTO AO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA EXECUÇÃO EM RELAÇÃO À GARANTIA INVALIDADA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ SOBRE A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE ADVOGADO COM O ACOLHIMENTO DE EMBARGOS DO DEVEDOR. EXCESSO APURADO. RECURSOS SIMULTÂNEOS DESPROVIDOS.

Tratando-se de imóvel pertencente a ambos os cônjuges, a hipoteca constituída é nula quando ausente a assinatura válida de um deles, nos termos do art. 1.647, I, do Código Civil.

A comprovação da falsidade da assinatura de um dos cônjuges no título acarreta a nulidade da garantia hipotecária, não sendo suficiente para sua validade a eventual autenticidade da assinatura do outro consorte.

De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em embargos à execução acolhidos, os honorários advocatícios incidem sobre o excesso apurado, e não sobre o valor total da execução.

Não tendo o banco apelante se insurgido especificamente contra a base de cálculo dos honorários fixados na sentença, e estando a decisão em consonância com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, não há como acolher o pleito de modificação formulado pela embargante/apelante.

Apelações simultâneas desprovidas.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8004581-53.2023.8.05.0113
, em que figuram como Apelantes/Apelados
ELIANE FERNANDES CORDEIRO SANTOS
e
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
a ambos os recursos, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

DESA. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora